Tribunal: TJDFT
Processo: 0027565-16.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0027565-16.2013.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Foi homologado acordo nos autos do precatório. O exequente informou que a obrigação foi adimplida (autos n. 0746779-05.2020.8.07.0000, ID 56974370). Arquivem-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES